Tribunal: TJPA
Processo: 0012390-20.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012390-20.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

APELADO: BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS À AÇÃO MANDAMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. INCIDÊNCIA DO ART. 9º DO DECRETO 20.910/32 E DA SÚMULA 383 DO STF. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES STJ. DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO MÉRITO EM OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA MATERIAL. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

3662848 que, nos autos da ação de cobrança movida por
BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

Inconformado, o agravante alega que se encontra absolutamente prescrita toda a pretensão ventilada na peça inicial, uma vez que o mandado de segurança não teve o condão de interromper a prescrição para efeitos patrimoniais.

Aduz que se o Decreto nº 20.910/32 determinou a aplicação da prescrição quinquenal a toda e qualquer ação contra a Administração Pública, não cabe ao Poder Judiciário restringir o sentido da norma, admitindo exceções não previstas, tendo no caso dos autos a prescrição fluido desde 1995 quando passou o autor a ter supostamente o direito à incorporação, estando a ação em curso prescrita, eis que proposta mais de 10 anos depois.

Destaca que mesmo que as parcelas pretéritas tratem da mesma verba/gratificação abordada no Mandado de Segurança, ela em nada se vincula ao decidido no
writ
, uma vez que a coisa julgada se forma apenas em relação as parcelas futuras, não havendo qualquer decisão em relação a parcelas "atrasadas" diante da impossibilidade de sua abordagem no
mandamus
.

Superada a questão anterior, no mérito, assevera que a decisão precisa ser reformada, sob o argumento de que com o advento da Lei n° 5.810/94 foi introduzida a figura da gratificação referente ao desempenho de cargo comissionado ou função gratificada, benefício novo, distinto daquele instituído pela revogada Lei n° 5.232/85.

Diz que a incorporação de que tratavam as leis 5.020 e 5.232 deixaram de existir do mundo jurídico com o advento da Lei 5.378/87, não havendo, portanto, antes da Lei 5.810/94 e pelo período que demanda a incorporação, direito em favor do apelado, não podendo este ser considerado como direito adquirido.

Defende que com a edição da Lei 5.378 em julho de 1987, foi extinta sumariamente a Incorporação aos vencimentos dos servidores da gratificação pelo desempenho de funções gratificadas ou de cargos comissionados e que a partir de então, nenhum servidor poderia ser contemplado com o referido benefício, salvo aqueles que, à época da edição da lei revogadora já possuíam o direito à mencionada vantagem, porém que no caso
sub judice
, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida, o apelado exerceu o cargo em comissão entre janeiro de 1985 e fevereiro de 1986 e abril de 1987 e fevereiro de 1995. Assim, na maior parte do tempo em que exerceu o referido cargo, simplesmente inexistia o direito à incorporação daquela gratificação.

Forte em tais argumentos, requer seja o recurso conhecido e provido para prejudicialmente reconhecer a prescrição da pretensão e, no mérito, a reforma da sentença em sua integralidade.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id.
4091277.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, como passo a demonstrar.

Restou verificado no caso em tela que o autor é servidor público estadual, lotado na Secretaria de Fazenda, tendo exercido no período de janeiro de 1985 a fevereiro de 1995 cargos de chefia, sendo exonerado do último em 10/02/1995, já portanto, sob a égide do Regime Jurídico Único do Servidores Estaduais - RJU (Lei nº 5.810/1994), totalizando 08 (oito) anos, 01 (mês) e 27 (vinte e sete dias) de exercício de cargos comissionados, razão pela qual impetrou Mandado de segurança (Proc. N 00041436819998140000) em 03/09/1999 para reconhecimento do direito líquido e certo de incorporação do adicional inerente ao cargo de maior padrão, qual seja, 80% (oitenta por cento) do DAS.4, em respeito ao disposto no art. 130 do RJU Estadual, pois à época só recebia 10% (dez por cento) do adicional equivalente, sendo concedida a segurança pelo Acórdão nº 47.583, transitado em julgado em 01/10/2012.

Foi narrado que, diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente ação ordinária para recebimento dos valores retroativos à impetração, referente ao período da data de exoneração, em 10/02/1995 até 03/09/1999.

Compulsando os autos, verifiquei que sentença apelada julgou procedente o pedido do autor de recebimento dos valores retroativos devidos a título de adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, no patamar de 80% (oitenta por cento) sobre o valor relativo a gratificação do cargo em comissão de nível "DAS-04", cujos valores se limitam ao quinquídio legal anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança n° 0004143-68.1999.8.14.0000 – antigo 1999.3.005335-2 (impetrado em 03/09/1999) que reconheceu o direito à referida verba.

Nesse sentido, o
decisum
destacou que, nos termos do artigo 9º do Dec. nº 20.910/32:
“A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.
Foi ressaltado que o referido decreto traz verdadeira regra de exceção, por meio da qual o lapso prescricional contra a Fazenda Pública recomeçaria pela metade, enquanto nos termos da legislação civil, uma vez interrompida a prescrição, o prazo de reinício é contado por inteiro.

Ademais, foi considerado também o Enunciado da Súmula nº 383 do STF que estabelece:
“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".

Na hipótese dos autos, a sentença apelada considerou corretamente que a impetração de mandado de segurança interrompeu o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil, recomeçando a correr a partir da data do trânsito em julgado da decisão mandamental, que no caso se deu em 01/10/2012 (certidão de ID nº 1267372).

Desse modo, escorreito o fundamento do juízo no sentido de que "
não há que se falar em prescrição, como prevista no art. 1°, do Dec. n° 20.910/32, considerando-se a impetração do Mandado de Segurança (Proc. n° 0004143-68.1999.8.14.0000 - antigo 1999.3.005335-2), em 03/09/1999, iniciou-se a suspensão da prescrição que somente se encerraria decorridos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses após o trânsito cm julgado do Acórdão n° 47.583, que transitou em julgado na data de 01/10/2012, conforme se pode facilmente extraído Sistema de Gestão do Processo Judicial - Libra. A presente cobrança foi ajuizada cm 19/03/2014, dentro do prazo prescricional, portanto, não há que falar em prescrição".

Nessa direção é a jurisprudência consolidada do STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PARCELAS PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.495.146/MG, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 2.3.2018). AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (AgRg no AREsp. 122.727/MG, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.9.2012) (AgInt no AREsp. 1.047.834/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.6.2017).(...)

4. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV. (AgInt no REsp 1828748/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAIS MILITARES APOSENTADOS. DECISÃO DEFINITIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ALE (ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO) AOS INATIVOS.
POSSIBILIDADE DE PLEITEAR PELA

VIA ORDINÁRIA AS DIFERENÇAS SALARIAIS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO.

PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ.

1. É firme neste Superior Tribunal o entendimento de que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional em relação à ação de cobrança, de modo que somente a partir do trânsito em julgado do mandamus se inicia a contagem do prazo em relação à ação ordinária para a cobrança dos créditos recolhidos indevidamente (REsp 1222417/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2011, DJe 15/3/2011).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1867590/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Sendo ajuizada a presente ação de cobrança em março de 2014, portanto, antes de decorrido o prazo prescricional, ainda que contado pela metade com aplicação do artigo 9º do Dec. nº 20.910/32, impõe-se a manutenção da rejeição da prejudicial arguida.

Com efeito, o mérito do pedido já foi apreciado em decisão mandamental transitada em julgado em 01/10/2012 (Acórdão n° 47.583), apresentando o aludido aresto o seguinte dispositivo:

"Ao exposto, nos termos da fundamentação, concedo a segurança, para assegurar ao impetrante o pagamento da vantagem por ele vindicada, na base de 80% (oitenta por cento), incluído o percentual de 10% (dez por cento) que já lhe foi deferido administrativamente, a partir desta impetração; garantindo-se a ele o direito de cobraras diferenças pretéritas, pelas vias ordinárias, nos moldes da lei."

Desse modo, sem delongas, constato que as razões recursais se revelam contrárias à jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no sentido de dar provimento ao pedido de cobrança de diferenças retroativas referentes ao direito já reconhecido em ação mandamental, o qual se encontra acobertado pela coisa julgada material, não cabendo, portanto, a rediscussão de matéria superada.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005.
RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de

parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada. (...)

2. Recurso Especial não provido. (REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada (REsp. 1.669.480/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017).
2. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido. (AgInt no AREsp 380.599/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de

parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada
(REsp. 1.669.480/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017).

2. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido. (AgInt no AREsp

380.599/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

Portanto, na hipótese dos autos, tendo sido o direito material reconhecido no
writ
e diante da vedação contida nas Súmulas 269 e 271 do STF, o autor ajuizou a presente ação de cobrança com o intuito de obter o pagamento das parcelas anteriores à impetração do
mandamus
, respeitada a prescrição quinquenal, sendo devido o acolhimento do pedido contido na exordial para condenar o Estado do Pará ao pagamento das parcelas pretéritas ao ajuizamento do Mandado de Segurança.

Na mesma direção, tem se posicionado a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA.
PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO RECONHECIDO NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA
. ALEGAÇÃO DE FATO

NOVO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

1- A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil. No presente caso, conforme se depreende nos autos, o recorrido manejou Mandado de Segurança em 09/05/1995, sendo que a decisão transitou livremente em julgado no dia 19/10/1998. Após, a presente ação de cobrança fora apresentada em 31/10/2000, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Preliminar Rejeitada. 2- Diferentemente do que afirma o apelante, o Juízo de Piso se manifestou (fls. 123/125) acerca da alegação de fato novo por parte do Estado, no entanto, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, afirmando, em síntese, que é totalmente inaceitável a alegação de que a decisão do STJ do Recurso Ordinário em face do v. Acórdão de nº 43.109, poderia trazer qualquer prejuízo ao Acórdão de nº 28.098 também desse E. Tribunal, que inclusive já transitou em julgado desde 19 de outubro de 1998, por possuírem objetos distintos e sob pena de ferir de morte os Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção à Coisa Julgada. Inclusive, vejo que não procede a existência de suposto fato novo ao processo, posto que o Mandado de Segurança referido nas fls. 114/117, não possui objeto semelhante ao da presente ação.
3- Como bem destacou o magistrado sentenciante, não cabe fazer considerações, neste momento, acerca do fundo do direito da pensão, sob pena de afronta à coisa julgada no mandado de segurança, que produz efeitos extraprocessuais, no campo material. O pagamento, após o reconhecimento do direito, é consectário lógico.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2018.03210595-83, 194.091, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PENSÃO POR MORTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. O TERMO INICIAL SÃO AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA
- DIREITO RECONHECIDO NO WRITPAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO - INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O §4º DO ART. 20 DO CPC-73 E NÃO COM O §3º. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.(...) 2. Prejudicial de mérito. Prescrição. É entendimento assente que o termo inicial da ação de cobrança de valores, reconhecidos em ação de mandado de segurança, conta-se a partir da impetração
. 3. Mérito. 3.1. Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico.
3.2. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00,

conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença reformada em parte. Á unanimidade. (2018.00324306-51, 185.154, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-30)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ÍLIQUIDA.

COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF
. FAZENDA PÚBLICA - CUSTAS JUDICIAIS - ISENÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1. (...)
2-Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material; 3- Afigura-se possível o ajuizamento de ação ordinária com o ímpeto de pleitear o recebimento de valores devidos relativos a direito reconhecido em sede de mandado de segurança transitado em julgado. Súmulas 269 e 271/STF; 4.
A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança de valores devidos referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ; 5- Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73
;
6- Ainda que sucumbente, não cabe condenação ao pagamento de custas face à Fazenda Pública. A lei estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus; (...) 9- Reexame Necessário conhecido e apelação em parte conhecida. Recurso voluntário parcialmente provido. Sentença alterada em parte, em reexame. (2017.05370834-82, 184.978, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2022